Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.".
3. Tem-se que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.
4. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada.
5. Configurada a falha na prestação de serviço do banco consistente na deficiência das informações essenciais quanto aos termos do pacto entabulado, impõe-se a necessária intervenção judicial para modificação das cláusulas com a conversão do contrato em empréstimo consignado em folha, diante do princípio da conservação dos negócios jurídicos (artigo 170 do Código Civil) e da vedação do enriquecimento sem causa.
6. No presente caso, não houve a comprovação de emissão de um cartão de crédito em favor do consumidor, mas apenas o depósito de parte do valor do limite disponibilizado de forma direta em sua conta corrente. Assim, restou descaracterizada a promessa de pactuação de contrato de cartão de crédito que sequer foi emitido ou utilizado.
7. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso para se converter a relação contratual firmada entre as partes em contrato de empréstimo consignado, com observação da taxa de juros remuneratórios conforme indicador extraído do Bacen na data das contratações.